Tribunal: TJES
Processo: 5000611-68.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-68.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO CAMILO
RECORRIDO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000611-68.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
GERALDO CAMILO

RECORRIDO:
AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATOS ASSINADOS DIGITALMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE DO ACEITE DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de suposta necessidade de produção de prova pericial. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando ser vítima de fraude que resultou em descontos mensais sob a rubrica "CONTRIB. AASAP", os quais desconhecia. Pleiteou: declaração de inexistência de relação jurídica; restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício do INSS; condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão ao Recorrente.

De início, destaco que a exigência de perícia grafotécnica sobre assinatura digital é tecnicamente equivocada, visto que a assinatura digital pressupõe identificação eletrônica segura e, se contestada, demanda análise de rastreabilidade e vínculo, não de confronto gráfico tradicional. Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). No mérito, há que se destacar que a simples apresentação de assinatura digital não é suficiente para presumir contratação válida quando ausentes elementos robustos de voluntariedade e autenticidade. Deve haver demonstração de regularidade do processo de adesão, segurança, e vínculo entre o consumidor e o canal utilizado, especialmente em contexto de população idosa e vulnerável, em relação a qual fraudes são recorrentes.

(5). No caso, extrai-se dos autos que o Recorrente nega cabalmente ter assinado digitalmente e desconhece o e-mail, assim como o telefone indicados como dados de cadastro no perfil assinador.
Necessário destacar que, especificamente quanto à assinatura de contratos virtuais, é possível a utilização de assinatura digital para validação da vontade expressa no documento, certificada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, regulamentada pela Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Além da assinatura digital, também é possível a utilização de assinatura eletrônica, que utiliza outros elementos para a identificação do signatário (senha pessoal, biometria, etc) e não possui regulamentação específica para contratos firmados entre particulares. Contudo, necessário que os elementos utilizados para validação de dados na assinatura eletrônica sejam robustos o suficiente para garantir a identificação dos envolvidos e a lisura das transações, como forma de evitar situação de insegurança jurídica.

(6). Destarte, considerando as peculiaridades do caso sob análise, entendo ser hipótese de aplicação da inversão do ônus probatório (art. 6º, inciso VIII, do CDC), cabendo à Recorrida demonstrar, sob pena de nulidade do contrato, que: a) utilizou mecanismo seguro para confirmação da identidade do consumidor no momento da celebração do contrato virtual; e b) informou adequadamente ao consumidor sobre as características do serviço oferecido, inclusive quanto à forma de adesão por meio de assinatura eletrônica. Nenhum dos dois pontos restou atendido no caso em tela, haja vista que constam informações inidôneas relativas à identificação do Recorrente (notadamente quanto ao endereço de e-mail e número de telefone, ambos desconhecidos pelo consumidor) em seu cadastro no perfil do assinador utilizado pela Recorrida, de modo a esmorecer a tese brandida pela parte recorrida quanto à regularidade da avença.

(7). Com efeito há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(8). Ademais, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, compreendo que também merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Requerido. Dessa forma, devida a restituição em dobro do dano material apurado na presente demanda, sem prejuízo de eventuais cobranças ocorridas durante o trâmite processual.

(9). Por fim, também entendo pertinente a compensação por danos morais postulada
in casu
, haja vista que os fatos ora narrados extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento parcial de benefício previdenciário do Recorrente, situação agravada ainda considerando a fragilidade da parte autora (pessoa idosa), de modo que merece adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:

a) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e respectivos débitos relativos ao contrato ora impugnado;
b)

CONDENAR
a Recorrida
à restituição em dobro do montante indevidamente descontado em desfavor do Recorrente, sem prejuízo ainda de eventuais novos descontos ocorridos durante o trâmite processual,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação
;
c)

CONDENAR o Recorrido

ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)